Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001891-90.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- IRINEU CARLOS TURAZZI
AGRAVADOS:- ALBANO JORGE MENDES e SERGIO JORGE MENDES
Agravo de Instrumento n. 1001891-90.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação de Reintegração de Posse, determinou que renove-se o mandado de reintegração de posse de acordo com os parâmetros da decisão já proferida no processo.
O agravante alega que a liminar foi concedida aos agravados há mais de seis anos e até o momento nem sequer foi expedido o respectivo mandado, o que mostra a falta de interesse deles, bem como a ausência do periculum in mora, já que em nenhum momento foi intimado para desocupar o imóvel.
Diz que nesse tempo realizou melhorias no local tais como, instalação de energia elétrica, perfuração de poço artesiano, construção de barracão, limpeza e preservação da área etc.
Argumenta que desde 2018 vem informando o juízo a quo sobre essa situação, sem que suas petições fossem analisadas.
Frisa que não existiu descumprimento da liminar por parte do agravante, uma vez que este nunca fora intimado para desocupar o imóvel, através de oficial de justiça em cumprimento de mandado de reintegração de posse, sendo mais certo ainda, informar que sequer existe mandado de reintegração de posse expedido nos autos.
Assevera que houve a ineficácia da liminar inicialmente concedida. E mais, o desinteresse deles (agravados) mostra que nunca tiveram a posse.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram o feito, no qual foi concedida a liminar em 2015 (Id 117422991).
Contra esse decisum foi interposto o AI 5549/2016, não provido, e constou da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DCISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a posse e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o julgador deve desde logo deferir a liminar de reintegração de posse, principalmente quando precedida de justificação prévia em que o autor demonstrou satisfatoriamente os requisitos do artigo 927 do CPC.
Depois eles informaram que os réus (agravantes) cumpriram espontaneamente a medida concedida e abandonaram o local (Id 58301264 – Pág. 54 dos autos em primeiro grau).
Por sua vez, a partir de 2018, os agravantes peticionaram diversas vezes informando o não cumprimento da liminar, afirmando ainda que nunca deixaram o local (Id 117440959 - Pág. 2, Id 117440960 - Pág. 1, 117440961 - Pág. 1, 117440962).
Por fim, os agravados noticiaram que em 15-7-2021, os requeridos teriam novamente invadido o imóvel, instalando poste de energia elétrica, refletores de iluminação, bem como efetuando o desmatamento.
Não obstante as razões recursais, os agravantes tinham ciência da liminar concedida, a qual foi mantida no AI n. 5549/2016. Quando os agravados informaram o cumprimento espontâneo, nada falaram. Somente a partir de 2018 foi que peticionaram nos autos dizendo que nunca saíram das terras.
Assim, em análise sumária não há desacerto na decisão ora atacada.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados, mesmo porque, as benfeitorias que alegam ter feito permanecerão no local. Não há informação de que haja plantação ou criação de animais.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator